Tribunal: TJMT
Processo: 0001588-32.2017.8.11.0077
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001588-32.2017.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DIOGENES NUNES DA SILVA - CPF: 005.017.071-66 (APELADO), PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA - CPF: 026.322.581-03 (ADVOGADO), LAUDELINA CANDIDA DE FREITAS - CPF: 581.852.671-20 (APELANTE), ELIANE DA SILVA LOPES - CPF: 706.447.058-68 (ADVOGADO), RAMAO WILSON JUNIOR - CPF: 650.078.241-00 (ADVOGADO), Raudinei de Freitas Silva (APELANTE), RAUDINEI DE FREITAS SILVA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL – ALEGAÇÃO DE PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA – RECONHECIMENTO DE FATO NOVO SUPERVENIENTE – POSSIBILIDADE – ABANDONO DA ÁREA PELO AUTOR – INFRINGÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL – RESCISÃO CONTRATUAL RECONHECIDA – IMPROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS CONTIDOS DA INICIAL - DIREITO A INDENIZAÇÃO DA BENFEITORIA AUTORIZADA PELA PROPRIETÁRIA – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS DO OBJETO DE PAGAMENTO DO ARRENDAMENTO – SENTENÇA
ULTRA PETITA
– INOCORRÊNCIA – IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA –

BENEFÍCIO MANTIDO – SENTENÇA REFORMADA – PEDIDO CONTRAPOSTO PARCIALMENTE ACOLHIDO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça possui orientação no sentido de que, nos termos do art. 462 do Código de Processo Civil, o fato superveniente que possa influir na solução do litígio, deve ser considerado pelo Tribunal competente ao julgar a lide.

Em razão de cláusula contratual, com o abandono da área, o despejo e, em consequência a imissão na posse da proprietária com a rescisão contratual, é a medida adequada no caso, em que o contrato existente entre as partes previa expressamente a proibição de subarrendamento, cessão ou empréstimo e ainda modificação da destinação, sob pena de rescisão contratual.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
LAUDELINA CÂNDIDA DE FREITAS e RAUDINEI DE FREITAS SILVA,
contra decisão proferida nos autos da Ação de Manutenção de Posse interposta por
DIÓGENES NUNES DA SILVA,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para reconhecer a prorrogação do contrato de arrendamento rural pactuado entre as partes, por tempo não inferir a três anos, determinando-se a retomada de toda a área dos imóveis, objeto do instrumento de contrato com cópia às fls. 22/23, mantendo-se todas as cláusulas do instrumento particular anterior, excetuando-se a situação de apresentação de nova proposta pelo arrendatário, que então terá somente o direito à preferência de renovação de arrendamento, na forma do artigo 95, IV do Estatuto da Terra; em caso de desistência prevista na mesma norma supramencionada ou, em caso de inviabilidade de prorrogação de arrendamento, condenou a parte apelante a indenizar a parte autora pela benfeitoria edificada na propriedade rural denominada Sítio São José (casa de alvenaria). Julgou ainda improcedente o pedido contraposto. A parte apelante foi condenada as custas e honorários advocatícios, esses fixados em 10% sobre o valor da causa.

Após interposição de Embargos de Declaração foi acrescentado o seguinte: “Diante do exposto, ACOLHO os embargos opostos pela parte requerida para: a)

Fixar a data de início da prorrogação automática do contrato em 17.04.2017, ou seja, a data imediatamente posterior a do término de vigência do primeiro contrato de arrendamento pactuado entre as partes; b)

Converter em perdas e danos a obrigação de fazer/entregar coisa, atribuída ao arrendatário em razão da prorrogação contrato de arrendamento objeto dos autos, na forma do art. 499 do CPC, pelo mesmo valor total da obrigação assumida anteriormente, qual seja a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), que deverá ser atualizada monetariamente pelo INPC, incidindo a partir da data de renovação/prorrogação do contrato e com juros de mora de 1% ao mês a incidir após o trânsito em julgado da sentença.”.

Os apelantes alegam que a sentença é nula, na parte que excede os limites da pretensão inicial; defende que se trata de sentença
ultra petita
, pois, proferida muito além do que foi pedido.

Para tanto explica que o apelado demanda sobre a manutenção de uma única área determinada, contendo 113,0987 has, denominada sítio São José, situado no Assentamento PA Formosa, município de Vila Bela da Santíssima Trindade. Todavia, segundo explica, a área descrita na inicial se trata do sítio Nossa Senhora Aparecida, ApCiv 0001588-32.2017.8.11.0077.

Afirma que “Em realidade, quando o autor – ora apelado - descreve a área de 113,0987 has (cento e treze hectares, nove ares e oitenta e sete centiares) como objeto da presente ação de manutenção de posse, ele descreve o Sítio Nossa Senhora Aparecida, portanto, o pedido expresso de liminar do autor – ora apelado - foi em cima/sobre o Sitio Nossa Senhora Aparecida, contudo, o juiz concedeu liminar parcial, sobre área diversa da pedida na inicial, área esta, de tamanho menor, denominada de Sitio São José, o qual não foi objeto da presente ação, conforme descrição do tamanho da área de 113,0987, sendo que cada área tem suas especificações e descrições próprias já mencionadas acima.”.

E ainda: “que na inicial, não é mencionado pelo apelado, que o contrato de arrendamento é composto por duas áreas rurais distintas, com nomenclaturas distintas (Sitio Nossa Senhora Aparecida e Sitio São José) sendo cediço que toda área rural é composta de especificações e descrições próprias, como: matrícula no cartório registral, com número de LOTE, tamanho da área, perímetro, confrontantes, coordenadas, longitudes, latitudes, altitudes geodésicas e azimutes geodésicos próprios, portanto, são duas áreas diferentes.”.

Nesse cenário, conclui que o objeto da ação, descrito na peça inaugural é a manutenção de posse, do Sítio Nossa Senhora Aparecida e não Sítio São José e que a liminar foi deferida equivocadamente; também, na sentença, houve prorrogação do contrato de arrendamento rural, inerentes as duas propriedades rurais constantes do contrato rural, de forma
ultra petita
.

Adiante, aponta que o Sítio Nossa Senhora Aparecida, objeto da ação, já foi desocupado pelo apelado, portanto, segundo defende, a ação perdeu seu objeto; também que “O juiz no momento da concessão da liminar parcial, já possuía a informação e plena ciência de que o apelado, havia informado na audiência de justificação que ele havia saído/abandonado, de forma espontânea, do Sítio Nossa Senhora Aparecida [– e que o sitio Nossa Senhora Aparecida já se encontrava arrendada para terceiros -], imóvel este, que foi descrito na exordial, ainda assim, o juiz concedeu liminar de forma parcial, sobre uma área diversa, de tamanho menor, a qual não foi objeto da presente ação, conforme já demonstrado acima com o número de suas respectivas matriculas, acostadas aos autos pelos apelantes.”.

Acrescenta ainda que o apelado pretende a manutenção de posse do Sítio Nossa Senhora Aparecida, contudo, arrendou a terceiros, havendo cláusula (7º.) de impossibilidade de subarrendar, ceder ou emprestar os imóveis.

Apresenta fato novo: que o apelado saiu do imóvel denominado Sítio São José, sendo que não mais reside no endereço, em data anterior a 26 de fevereiro de 2.020; que ele se retirou de forma espontânea, o que foi ser comprovado pelo mandado de constatação realizado tanto nestes autos, quanto pelo mandado nos autos da ação de título extrajudicial com trâmite na 2ª Vara Civil da cidade de Pontes e Lacerda/MT - processo n º 1001133-14.2018.8.11.0033 -, promovida pela apelante Laudelina Cândida de Freitas em desfavor de Diógenes Nunes da Silva, ora apelado. Dessa forma, requer seja aplicada a cláusula 7º., do contrato, com a saída imediata das pessoas que lá permanecem usufruindo do imóvel rural, causando-lhe prejuízos financeiros.

Adiante, impugnam a justiça gratuita deferida nos autos, em favor do apelado.

Ao final requer: i) seja reconhecida a nulidade da sentença; ii) seja apreciado o fato novo trazido; iii) seja decretada a violação da cláusula 7º., do contrato de arrendamento rural; iv) seja confirmada a conversão em perdas e danos; v) seja cancelada a justiça gratuita; vi) que seja julgada improcedente a ação de manutenção de posse, pela perda superveniente do objeto, com o cancelamento da renovação do contrato e a preferência de compra.

Apesar de intimado, não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, preenchidos os requisitos legais, recebo o recurso em seu efeito devolutivo e suspensivo, ante a já imissão na posse em favor dos apelantes, após expedição de auto de constatação pela magistrada “a quo”.

Passo à apreciação.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por LAUDELINA CÂNDIDA DE FREITAS e RAUDINEI DE FREITAS SILVA, contra decisão proferida nos autos da Ação de Manutenção de Posse interposta por DIÓGENES NUNES DA SILVA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para reconhecer a prorrogação do contrato de arrendamento rural pactuado entre as partes, por tempo não inferir a três anos, determinando-se a retomada de toda a área dos imóveis, objeto do instrumento de contrato com cópia às fls. 22/23, mantendo-se todas as cláusulas do instrumento particular anterior, excetuando-se a situação de apresentação de nova proposta pelo arrendatário, que então terá somente o direito à preferência de renovação de arrendamento, na forma do artigo 95, IV do Estatuto da Terra; em caso de desistência prevista na mesma norma supramencionada ou, em caso de inviabilidade de prorrogação de arrendamento, condenou a parte apelante a indenizar a parte autora pela benfeitoria edificada na propriedade rural denominada Sítio São José (casa de alvenaria). Julgou ainda improcedente o pedido contraposto. A parte apelante foi condenada as custas e honorários advocatícios, esses fixados em 10% sobre o valor da causa.

Após interposição de Embargos de Declaração foi acrescentado o seguinte: “Diante do exposto, ACOLHO os embargos opostos pela parte requerida para: a)

Fixar a data de início da prorrogação automática do contrato em 17.04.2017, ou seja, a data imediatamente posterior a do término de vigência do primeiro contrato de arrendamento pactuado entre as partes; b)

Converter em perdas e danos a obrigação de fazer/entregar coisa, atribuída ao arrendatário em razão da prorrogação contrato de arrendamento objeto dos autos, na forma do art. 499 do CPC, pelo mesmo valor total da obrigação assumida anteriormente, qual seja a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), que deverá ser atualizada monetariamente pelo INPC, incidindo a partir da data de renovação/prorrogação do contrato e com juros de mora de 1% ao mês a incidir após o trânsito em julgado da sentença.”.

De antemão, oportuno registrar que ocorrendo fato superveniente que possa influir na solução do litígio, cumpre, não só ao órgão julgador singular, como também ao Tribunal de Justiça, levá-lo em consideração ao decidir o caso, nos termos do artigo 462 do Código de Processo Civil. Esse artigo estabelece: “Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento da lide, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a sentença. ”.

É o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. APLICAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO CC/16, DADA A APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO DISPOSTA NO ART. 2.028 DO CC/02. VINTE ANOS. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. PRAZO QUE SE IMPLEMENTA NO CURSO DA AÇÃO DE USUCAPIÃO. POSSIBILIDADE.

1. Ação ajuizada em 10/02/2010. Recurso especial concluso ao gabinete em 31/01/2018. Julgamento: CPC/2015.

2. Ação de usucapião extraordinária.

3. O propósito recursal é definir se é possível o reconhecimento da prescrição aquisitiva quando o prazo exigido por lei se implementa no curso da ação de usucapião.

4. O prazo da prescrição aquisitiva da propriedade aplicável à espécie não é o de 15 (quinze) anos previsto no art. 1.238 do CC/02 para a usucapião extraordinária, mas sim o de 20 (vinte) anos previsto no art. 550 do CC/16 para o mesmo fim, dada a aplicação da regra de transição prevista no art. 2.028 do novo Código Civil.

5. O julgador deve sentenciar o processo tomando por base o estado em que o mesmo se encontra, recepcionando, se for o caso, fato constitutivo que se implementou supervenientemente ao ajuizamento da ação. É dizer: a prestação jurisdicional deve ser concedida de acordo com a situação dos fatos no momento da sentença.

6. É plenamente possível o reconhecimento da prescrição aquisitiva quando o prazo exigido por lei se exauriu no curso do ação de usucapião, por força do art. 462 do CPC, que privilegia o estado atual em que se encontram as coisas, evitando-se provimento judicial de procedência quando já pereceu o direito do autor ou de improcedência quando o direito pleiteado na inicial, delineado pela causa petendi narrada, é reforçado por fatos supervenientes.

Precedentes.

7. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp 1720288/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 29/05/2020) negritei

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DEPUTADO FEDERAL QUE RETORNA AO CARGO DE PREFEITO. ART. 462 DO CPC. FATO SUPERVENIENTE. RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PRERROGATIVA DE FORO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Na hipótese, o Tribunal de origem, em questão de ordem no julgamento de agravo de instrumento, declarou a incompetência do juízo de primeiro grau para julgamento de agente público diplomado deputado federal.

2. Nos embargos de declaração, o Ministério Público apontou fato novo passível de modificar tal entendimento, qual seja: a posse do recorrido no cargo de Prefeito de Nova Iguaçu em 1º de janeiro de 2013. Todavia, os aclaratórios foram rejeitados.

3. O Superior Tribunal de Justiça possui orientação no sentido de que, nos termos do art. 462 do Código de Processo Civil, o fato superveniente que possa influir na solução do litígio, deve ser considerado pelo Tribunal competente ao julgar a lide.

4. Não existe prerrogativa de foro no âmbito da ação de improbidade.

Precedentes.

Recurso especial provido.” (REsp 1569811/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 24/02/2016) negritei

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 462 DO CPC. FATO NOVO SUSCITADO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ANÁLISE. POSSIBILIDADE.

1. O fato novo, que pode influenciar no resultado da lide, pode ser alegado ainda em sede de Embargos de Declaração. Precedentes: REsp 1.071.891/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 30/11/2010; REsp 1.245.063/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 17/11/2011; AgRg no REsp 1.259.745/RJ, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 21/8/2013; REsp 1.461.382/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13/10/2014.

2. No caso concreto, observa-se que com os embargos de declaração opostos na origem, a parte poderia, como o fez, suscitar a aplicação do artigo 462 do CPC, em face da repercussão direta da questão sobre o feito, mormente considerando que o fato novo ocorreu após a interposição da apelação, conforme se infere da documentação acostada aos aclaratórios.

3. Agravo regimental não provido.” (AgRg nos EDcl no REsp 1326180/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 25/11/2014)

Nesse cenário, levando-se em consideração que, nos termos do art. 462 do Código de Processo Civil, o fato superveniente que possa influir na solução do litígio, deve ser considerado pelo Tribunal competente ao julgar a lide, reconheço que houve abandono do sítio São José pelo apelado e o descumprimento de cláusula contratual.

Vejamos.

Foi determinado pela magistrada condutora do feito, a expedição de mandado de constatação de abandono da área menor, denominada Sítio São José, situado no PA Formosa. Aos 11 de junho de 2.021, foi certificado pelo Oficial de Justiça que: “que o sítio encontra-se em estado de abandono, com estrada de acesso com o capim quase impossibilitando a entrada de veículos, o quintal todo tomado por gramíneas, a casas com vestígios de abandono, toda suja, o pequeno curral que fica localizado nos fundos da casa também está com vestígios de abandono. Foi constatado que a rede de energia que liga o transformador ao padrão de energia foi furtado (aproximadamente 80 metros de fios), assim como o relógio de energia e caixa d`agua não se encontram em seus locais. Foi constatado ainda que a pastagem encontra-se alta, denotando que não há animais pastejando. Não foram encontrados bens móveis e nem semoventes. (FOTOS ANEXAS)”.

Em consequência, por determinação da magistrada, a apelante Laudelina Candida de Freitas, foi emitida na posse do sítio São José, aos 07 de dezembro de 2.021.

A par disso, o contrato existente entre as partes prevê expressamente a impossibilidade de subarrendamento, ceder/emprestar ou modificar a sua destinação, conforme se depreende da cláusula 7º:

“O ARRENDATÁRIO não pode transferir o presente contrato, subarrendar, ceder ou emprestar os imóveis ou parte deles, sem prévio e expresso consentimento dos ARRENDADORES, bem como, não pode mudar a destinação dos imóveis expressam neste contrato. A violação dessa cláusula importará na extinção do contrato e, em consequência, despejo do ARRENDATÁRIO”.

Assim sendo, reconheço o fato novo trazido (abandono), e, em consequência, torno definitiva a imissão na posse da apelante e o despejo do apelado, em razão do descumprimento de cláusula contratual.

Quanto ao sítio Nossa Senhora Aparecida, a sentença é a seguinte:

“...Assim, é de se ressaltar que, apesar de não mais exercer a posse sobre o imóvel rural de propriedade dos requeridos denominado Sítio Nossa Senhora Aparecida, já que conforme consta nos autos o autor se mudou da primeira residência já existente naquele local – muito antes do término do contrato –, deixando lá residindo os seus genitores e, após reinvindicação dos requeridos deixou então de trabalhar na referida propriedade e se instalou apenas na propriedade denominada Sítio São José, onde construiu sua residência, levando seus pais para lá, inclusive; verifico que, invariavelmente, o autor sempre esteve no exercício do cumprimento do contrato de arrendamento, ainda que parcial, já que mantido na posse da último área rural por força de decisão de proteção possessória, a qual, frisa-se, compõe um imóvel rural só com áreas contíguas conforme consta, inclusive, no contrato de arrendamento (fls. 22/23).

Sendo assim, torna-se viável a manutenção do autor na posse da área rural onde já se encontra, bem como deve ser realizada a retomada da área esbulhada pelos requeridos, diante da flagrante prorrogação dos termos do contrato de arrendamento.

Nesse sentido são as jurisprudências desse Eg. Tribunal de Justiça e Eg. STJ, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO C/C RESCISÃO DE CONTRATO E PERDAS E DANOS – ARRENDAMENTO RURAL - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E ILEGITIMIDADE PASSIVA – CONFUSÃO COM O MÉRITO – AFASTADAS – MÉRITO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO ACERCA DA DESOCUPAÇÃO DA TERRA ARRENDADA – PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA – ART. 95, IV, DA LEI Nº 4.504/64 (ESTATUTO DA TERRA) – NÃO ATENDIMENTO AO ART. 333, II, DO CPC/73 - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Os contratos de arrendamento rural estão disciplinados no Estatuto da Terra (Lei nº. 4.504/64) e no Decreto nº. 59.566/66. E por fonte subsidiária tem o Código Civil, consoante informa o art. 92, § 9º do Estatuto da Terra. Na ausência de notificação, o contrato considera-se automaticamente renovado, salvo se o arrendatário, nos 30 (trinta) dias, seguintes ao do término do prazo para a notificação manifestar sua desistência ou formular nova proposta (art. 95, IV, do Estatuto da Terra). Competia ao apelante demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, à luz do art. 333, II, do CPC/73, encargo do qual não se desincumbiu. (TJMT. N.U 0001491-65.2013.8.11.0079, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/10/2016, Publicado no DJE 26/10/2016)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO AGRÁRIO. CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. PRAZO DETERMINADO. NOTIFICAÇÃO. ARRENDATÁRIO. SEIS MESES ANTERIORES. AUSÊNCIA. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. NORMA COGENTE. ESTATUTO DA TERRA. MODIFICAÇÃO PELAS PARTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. O Estatuto da Terra prevê a necessidade de notificação do arrendatário seis meses antes do término do prazo ajustado para a extinção do contrato de arrendamento rural, sob pena de renovação automática. 2. As partes não podem estabelecer forma alternativa de renovação do contrato, diversa daquela prevista no Estatuto da Terra, pois trata-se de condição obrigatória nos contratos de arrendamento rural. 3. Em se tratando de contrato agrário, o imperativo de ordem pública determina sua interpretação de acordo com o regramento específico, visando obter uma tutela jurisdicional que se mostre adequada à função social da propriedade. As normas de regência do tema disciplinam interesse de ordem pública, consubstanciado na proteção, em especial, do arrendatário rural, o qual, pelo desenvolvimento do seu trabalho, exerce a relevante função de fornecer alimentos à população. 4. Não realizada a notificação no prazo legal, tem-se o contrato como renovado. 5. Recurso especial provido. (STJ. RECURSO ESPECIAL Nº 1.277.085 - AL (2011/0215120-2), Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe: 07/10/2016.)

(...)

Por derradeiro, considerando que a parte requerida já se encontra na posse de uma das áreas objeto do contrato de arrendamento, esta denominada Sítio Nossa Senhora de Aparecida e, diante da grande possibilidade de desistência do autor na renovação do referido contrato, notadamente em razão animosidade que se elevou entre as partes, passo à análise dos pedidos subsidiários apresentados na exordial.

Primeiramente, quanto ao pedido de indenização pelo valor equivalente ao preço pactuado no contrato de arrendamento (R$ 50.000,00) em caso de não renovação dos seus efeitos, qualquer razão não assiste ao autor, porquanto em observância ao princípio da boa-fé contratual, não há qualquer sentido em requerer indenização sobre o valor do pagamento pactuado quando o próprio autor afirma ter cumprido integralmente o contrato de arrendamento, de forma que ao termo do mesmo, mesmo que não operada a renovação automática prevista na lei específica, há de se reconhecer a quitação/cumprimento do aludido contrato vencido, de forma que eventual ressarcimento pela não renovação do arrendamento deveria se dar, no máximo, através de requerimento de condenação em perdas e danos, o que não se ocorreu na espécie.

Por outro lado, quanto ao pedido de ressarcimento quanto a benfeitoria construída pelo autor na propriedade dos requeridos (casa), incontroverso é que, com a autorização da proprietária, conforme se mostrou demonstrado nos autos (vide mídia de audiência de justificação) devida é a indenização, conforme expressamente prevê o art. 95, VIII, do Estatuto da Terra, senão vejamos:

VIII - o arrendatário, ao termo do contrato, tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis; será indenizado das benfeitorias voluptuárias quando autorizadas pelo proprietário do solo; e, enquanto o arrendatário não for indenizado das benfeitorias necessárias e úteis, poderá permanecer no imóvel, no uso e gozo das vantagens por ele oferecidas, nos termos do contrato de arrendamento e das disposições do inciso I deste artigo. [...]

Aliás, nesse sentido é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS AGRÁRIOS. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA, INDENIZAÇÃO E RESCISÃO CONTRATUAL. RECONVENÇÃO. RETOMADA DE IMÓVEL. PRORROGAÇÃO. PRAZO INDETERMINADO. COBRANÇA. RECONVENÇÃO. BENFEITORIAS. CLÁUSULA DE RENÚNCIA. O contrato não renovado na forma da lei prorroga-se por prazo indeterminado e submete-se à sua denúncia; a obrigação expressamente ajustada de plantio de árvores pelo arrendatário é lícita e converte-se no dever de indenizar se não cumprida quando da restituição do imóvel, apurável por liquidação de sentença; e não há irregularidade na cláusula contratual de renúncia ao direito de indenização por benfeitoria que não queira o arrendatário levantar. - Circunstância dos autos em que se impõe manter a sentença de procedência da ação e improcedência da reconvenção. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70075300277, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 24/10/2017). (TJ-RS - AC: 70075300277 RS, Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 24/10/2017, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 27/10/2017)

Diante de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação proposta por Diogenes Nunes da Silva em face de Laudelina Candida de Freitas e Raudinei de Freitas Silva para reconhecer a prorrogação do contrato de arrendamento rural pactuado entre as partes, por tempo não inferior a 3 (três) anos (art. 95, II, da Lei nº 4.504/64), determinando-se a retomada de toda a área dos imóveis objeto do instrumento de contrato com cópia às fls. 22/23, mantendo-se todas as cláusulas do instrumento particular anterior, excetuando-se situação de apresentação de nova proposta pelo arrendatário, que então terá somente o direito à preferência de renovação do arrendamento, na forma do art. 95, IV do Estatuto da Terra.

Outrossim, em caso da desistência prevista na mesma norma supramencionada ou, em caso de inviabilidade de prorrogação do arrendamento rural, CONDENO a parte requerida a indenizar a parte autora pela benfeitora edificada na propriedade rural denominada Sítio São José, qual seja a casa de alvenaria construída às suas expensas, cuja avaliação fica ressalvada à eventual fase de liquidação de sentença.

Ademais, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contrapostos apresentados pela parte requerida.

Tenho que a sentença comporta reforma.

Isso porque desde a audiência de justificação e da prolação da liminar, a magistrada já tinha conhecimento de que o apelado não residia mais no sítio Nossa Senhora Aparecida; mesmo assim, na sentença, reconheceu o direito à prorrogação, quando já estava claro o descumprimento da cláusula 7º. do contrato, já mencionada alhures, que veda o subarrendamento, cessão ou empréstimo, no todo ou parcial, e ainda, modificar a destinação.

Portanto, sem dúvida houve infringência à clausula 7º, de modo que deve ser reconhecida a rescisão do contrato, também quanto a área maior.

Nesse sentido, tem-se a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL C/C DESPEJO – DECRETO Nº 59.566/66 – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – DETERMINAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL – ADMISSIBILIDADE – INADIMPLEMENTO DO ARRENDATÁRIO – SUBARRENDAMENTO – ABANDONO DA ÁREA – DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – DESVIO NA FINALIDADE DO PACTO – REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O despejo é adequado à pretensão de retomada de imóvel, objeto de arrendamento rural, em razão de descumprimento de cláusula contratual. Nos termos da norma contida no artigo 273 do Código de Processo Civil: “o juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se convença da verossimilhança da alegação”. Logo, presentes os requisitos autorizadores da tutela antecipada concedida pelo Juízo a quo, imperiosa se torna a sua manutenção”. (TJ/MT - RAI 18763/2015. RELATOR DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, JULGADO AOS 24 DE JUNHO DE 2015)

Desta feita, reconheço a impossibilidade de renovação do contrato de arrendamento, também quanto à área maior, sítio Nossa Senhora Aparecida, ante o descumprimento da cláusula contratual.

Mesmo que assim não fosse, apenas a título de argumentação, depreende-se, na esfera da lógica, que o apelante desistiu da prorrogação; primeiro, quando saiu da primeira área, ainda no decorrer do início do processo e, depois, conforme verificado no mandado de constatação, saiu da segunda área.

Aliás, não se pode fechar os olhos para a circunstância de que o apelado não mais participou do processo; não apresentou contrarrazões à apelação, manifestação da parte quanto ao abandono, sua imissão, também nesta fase recursal.

Se não bastasse, ainda que superadas todas as teses, tem-se que o magistrado fixou como prazo de prorrogação, o mínimo de 03 (três) anos, a partir de 16/04/2.017, o que teria se encerrado em 16/04/2.020, e, na pior das hipóteses, mesmo que considerado o prazo do contrato inicial, de 05 (cinco) anos, se findaria nesse mês de abril de 2.022.

No que tange ao pleito de nulidade da sentença por ser
ultra petita
, essa não comporta acolhimento, pois, embora no primeiro parágrafo dos fatos o apelado faça menção a área de 113,0987 has, denominada Sítio São José, resta claro que a discussão versa sobre o contrato de arrendamento, no qual envolve as duas áreas, tanto é que, nos pedidos, requereu o reconhecimento da prorrogação tácita do contrato, como um todo.

Como se sabe, os pedidos devem ser extraídos a partir de uma interpretação lógico-sistemática das alegações, de modo que não identifico nulidade a ser reconhecida.

No que tange à justiça gratuita, concedida na sentença, os apelantes pleiteiam sua revogação, sob a alegação de que o apelado é proprietário de dois sítios; que tem criação de bovinos para leite e criação de bovinos para corte.

O pedido não comporta acolhimento, pois, o fato de possuir sítio e cabeças de gado, não obsta a concessão da justiça gratuita, quando não resta comprovada a liquidez para custear as despesas processuais. (Precedente: Agravo Interno n. 0019431-55.2016.8.11.0041).

Ante todo exposto,
DOU

PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO para:

i)

Reconhecer o fato novo (abandono) do Sítio São José; em consequência reconhecer o descumprimento da cláusula 7º. do contrato entre as partes, bem como, reconhecer o descumprimento da cláusula 7º. do contrato também quanto ao Sítio Nossa Senhora Aparecida.

ii)

Em face do reconhecimento do descumprimento contratual, julgar improcedente o pedido de renovação tácito do contrato de arrendamento e eventual direito de preferência e acolher parcialmente o pedido contraposto, declarando rescindido o contrato entre as partes; em consequência, confirmo o despejo do apelado e a imissão na posse da apelante.

iii)

Manter o direito a benfeitoria construída pelo autor, por decorrência legal prevista no artigo 95, VIII, do Estatuto da Terra e autorização expressa da proprietária (apelante).

iv)

Confirmar a conversão em perdas e danos fazer/entregar coisa, atribuída ao arrendatário em razão da prorrogação contrato de arrendamento objeto dos autos, na forma do art. 499 do CPC, pelo mesmo valor total da obrigação assumida anteriormente, qual seja a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), que deverá ser atualizada monetariamente pelo INPC, incidindo a partir da data de renovação/prorrogação do contrato e com juros de mora de 1% ao mês a incidir após o trânsito em julgado da sentença.

v)

Inverto o ônus sucumbencial, ficando a cargo do apelado, integralmente, vez que a ré (apelante) decaiu da parte mínima dos pedidos. Contudo, fica suspensa a exigibilidade em face da manutenção da Justiça Gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022